Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719767-71.2024.8.07.00001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Edmar Candido de Oliveira Embargada: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Edmar Candido de Oliveira contra o acordão que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 66160922). De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator